Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-68.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–RAZOABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO PELO GENITOR E DE MAJORAÇÃO PELO ALIMENTANDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA OU NAS NECESSIDADES DO MENOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor objetivando a redução da pensão alimentícia fixada em 35% dos rendimentos brutos, com recurso adesivo do alimentando postulando a majoração do encargo para 40%, ambos sob fundamento de alteração nas condições econômicas das partes. A sentença recorrida manteve os alimentos no percentual original, considerando as provas produzidas nos autos e o parecer ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve alteração na capacidade financeira do genitor a justificar a redução do valor da pensão alimentícia; (ii) estabelecer se há elementos que autorizem a majoração da verba alimentar em razão do aumento das necessidades do alimentando ou da ampliação da capacidade contributiva do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento dos genitores decorre do poder familiar e da paternidade responsável (CF, art. 229; CC, art. 1.703), sendo presumidas as necessidades do filho menor.
4. Os alimentos devem observar o trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703). As necessidades do menor são presumidas, incumbindo ao alimentante demonstrar, de forma documentada, incapacidade superveniente para o adimplemento da obrigação no patamar fixado.
5. No caso concreto, a sentença fixou os alimentos em 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do genitor, ressalvados os descontos compulsórios, e, em caso de desemprego, em 50% (cinquenta por cento) do saláriomínimo, solução harmonicamente alinhada ao parecer ministerial e às provas dos autos.
6. O alimentante não comprovou alteração superveniente relevante de sua capacidade financeira apta a autorizar a minoração pretendida para 20% dos rendimentos (ou do saláriomínimo, em caso de desemprego), limitandose a alegações genéricas de despesas pessoais.
7. O recurso adesivo do alimentando, que pretende a majoração para 40% dos rendimentos brutos, não trouxe elementos objetivos quanto a aumento concreto das necessidades do menor ou a expansão da capacidade contributiva do genitor; a invocação de histórico de irregularidade de pagamento e de custo de vida, por si sós, não autoriza a elevação do encargo.
8. Mantido o equilíbrio na repartição dos encargos parentais e resguardado o melhor interesse da criança, impõese a manutenção integral da sentença.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A revisão da pensão alimentícia exige demonstração inequívoca de alteração substancial na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando."; 2. Alegações genéricas, desacompanhadas de prova documental idônea, não são suficientes para justificar modificação do encargo alimentar."; "3. O trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade deve ser observado de forma equilibrada, considerando o melhor interesse do menor.".
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043570, 0704729-58.2025.8.07.0009, Rel. Des. Ana Cantarino, DJe 03/10/2025; TJDFT, Acórdão 2032136, 0702385-72.2023.8.07.0010, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 24/08/2025; TJDFT, Acórdão 1867091, 0716608-46.2022.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 04/06/2024.